Tribunal: CARF
Processo: 12448.900735/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900735/2010-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.373 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUEIROZ GALVÃO PARTICIPAÇÕES CONCESSÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DIPJ.
ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE MÉRITO DESDE O DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DECISÓRIA PLENA DO COLEGIADO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA PARA SOLUCIONAR O MÉRITO DO LITÍGIO.
Tendo em conta que a questão de mérito, relativa à existência/comprovação do
direito creditório, foi analisada desde o proferimento do despacho decisório e
que a alegação de erro de preenchimento da DIPJ foi devidamente apresentada
à DRJ, que se furtou de analisá-la, não merece reparo a decisão do colegiado
de segunda instância competente para solucionar o litígio que, diante dos
argumentos e elementos apresentados o fez em prol da pretensão do
contribuinte, convencido de tal direito pelo exame do conjunto probatório
apresentado. Não cabe a devolução da solução da matéria à unidade de origem
ou mesmo à DRJ. Eventual nulidade do acórdão de primeiro grau, por omissão
na apreciação dos fatos pela autoridade julgadora de 1a instância, que poderia
ensejar prejuízo à defesa por supressão de instância, restou superada com o
provimento integral do recurso em prol do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os Conselheiros Andreá Duek Simantob (relatora), Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento parcial com retorno
dos autos à DRJ. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900735/2010-45
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1103-000.899, de 11/07/2013, recurso que está
fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE CSLL - ERRO DE FATO - COMPROVAÇÃO -
COMPENSAÇÕES NO REGIME ANTERIOR
Os limites objetivos da lide se fixaram na ausência de saldo negativo de CSLL
conforme a DIPJ/02. Embora a compensação declarada em DCTF não seja condicio
juris ou requisito de eficácia da compensação nos moldes do art. 66 da Lei 8.383/91, no
caso, a recorrente apresentou as DCTFs nas quais são declaradas as compensações das
estimativas de CSLL de 2001 (com saldo negativo de CSLL de 2000), cuja soma
informa o saldo negativo de CSLL de 2001, por apuração de base negativa de CSLL.
Comprovação das soluções das estimativas de CSLL e, assim, do erro de fato cometido
na DIPJ/02, com reconhecimento do saldo negativo postulado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso, para homologar a compensação das Dcomps indeferidas, até o limite do saldo
negativo de CSLL de 2001, de valor original de R$ 1.199.323,30, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
No recurso especial, a PGFN alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, quando decidiu acatar a
alegação de erro no preenchimento da DIPJ e adentrar no mérito do pedido (análise do direito
creditório), em vez de determinar o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do
mérito, a fim de não haver supressão de instância.
Foi dado seguimento ao recurso, conforme despacho exarado em 16/03/2016 pelo
Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial em 20/08/2013, alegando
divergência jurisprudencial em relação ao entendimento do acórdão recorrido que
"homologou as declarações de compensação, sob o entendimento de que teria sido
comprovado o erro no preenchimento da DIPJ, sem que a DRF de origem, órgão
competente para aferir a certeza e liquidez do crédito, houvesse se pronunciado sobre o
erro alegado somente após o despacho decisório, em sede de manifestação de
inconformidade".
[...]
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo as ementas do acórdãos
apresentado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

Acórdão no 1102-00.750, 12/06/2012 - 2a TO/1a Câmara/1a Seção CARF
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE INFORMAÇÃO
EM DIPJ. Não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à
recuperação de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ
respectiva de forma incorreta. Por conseguinte, devem ser conhecidos e
apreciados pela Autoridade Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo
contribuinte em manifestação de inconformidade sobre erros no preenchimento
de DIPJ, os quais, se comprovados, conduzirão ao reconhecimento da existência
do direito creditório e o conseqüente acolhimento do pedido de compensação.
ERRO MATERIAL. Ocorre erro material suscetível de retificação quando há
divergência facilmente perceptível entre o que foi escrito e aquilo que se queria
ter escrito, normalmente revelada no próprio contexto da declaração ou através
das circunstâncias em que a declaração é feita.
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
FORMULADO
POSTERIORMENTE À DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO. Não se admite a retificação de pedido de compensação
formulado pelo contribuinte quando a pretensão respectiva já tenha sido negada
pela Administração, mormente quando tal retificação significa, em verdade,
apresentação de novo pleito. Recurso voluntário a que se dá parcial provimento
para que seja determinado à Delegacia de Origem seja procedido o exame da
procedência do direito creditório do Contribuinte informado na PER/DComp
originária.
O acórdão recorrido sintetiza a matéria em sua ementa, verbis:
SALDO NEGATIVO DE CSLL ERRO DE FATO COMPROVAÇÃO
COMPENSAÇÕES NO REGIME ANTERIOR
Os limites objetivos da lide se fixaram na ausência de saldo negativo de CSLL
conforme a DIPJ/02. Embora a compensação declarada em DCTF não seja
condicio juris ou requisito de eficácia da compensação nos moldes do art. 66 da
Lei 8.383/91, no caso, a recorrente apresentou as DCTFs nas quais são
declaradas as compensações das estimativas de CSLL de 2001 (com saldo
negativo de CSLL de 2000), cuja soma informa o saldo negativo de CSLL de
2001, por apuração de base negativa de CSLL. Comprovação das soluções das
estimativas de CSLL e, assim, do erro de fato cometido na DIPJ/02, com
reconhecimento do saldo negativo postulado.
Os acórdãos cotejados analisam compensações de saldo negativo de CSLL/IRPJ, não
homologadas pela autoridade administrativa, em que o contribuinte alega erro no
preenchimento da DIPJ em sede de manifestação de inconformidade, tendo o paradigma
aplicado solução distinta da exarada no acórdão recorrido.
O acórdão paradigma traz o entendimento de que o erro de fato no preenchimento da
DIPJ, alegado em manifestação de inconformidade, deve ser conhecido e apreciado pela
autoridade administrativa competente para que esta, se comprovado o erro de fato,
reconheça a existência do direito creditório e homologue a compensação. Assim,
decidiu dar provimento parcial ao recurso voluntário para " que seja determinado à
Delegacia de Origem seja procedido o exame da procedência do direito creditório do
Contribuinte informado na PER/DComp originária".
De outra parte, o acórdão recorrido divergiu desta interpretação ao reconhecer o erro de
fato e analisar o mérito do direito creditório, reconhecendo-o e homologando a
compensação pleiteada até tal limite, "sem que a DRF de origem, órgão competente
para aferir a certeza e liquidez do crédito, houvesse se pronunciado sobre o erro
alegado somente após o despacho decisório, em sede de manifestação de
inconformidade", como alega a recorrente.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial apontada pela
recorrente.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso.
Para o processamento do recurso especial, a PGFN desenvolve os seguintes
argumentos:
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
- O v. acórdão ora recorrido homologou as declarações de compensação, sob o
entendimento de que teria sido comprovado o erro no preenchimento da DIPJ,
sem que a DRF de origem, órgão competente para aferir a certeza e liquidez do
crédito, houvesse se pronunciado sobre o erro alegado somente após o despacho
decisório, em sede de manifestação de inconformidade;
- Diversamente, a Colenda 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do
CARF proferiu acórdão, sob o entendimento de que, diante da alegação de erro no
preenchimento da DIPJ, deve‐se determinar a remessa dos autos para a DRF a fim
de se pronunciar acerca da liquidez e certeza dos créditos apresentados pelo
contribuinte. Eis a ementa do julgado em sua integralidade: [...];
- Enquanto a decisão recorrida entendeu por acatar a alegação de erro no
preenchimento da DIPJ e adentrar no mérito do pedido (análise do direito
creditório), o acórdão paradigma determinou o retorno dos autos à instância de
origem para apreciação do mérito, a fim de não haver supressão de instância;
DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
- Como antes relatado, a decisão recorrida acatou a alegação de erro no
preenchimento da DIPJ, passando a analisar o valor do crédito indicado na
DCOMP;
- Ocorre que, conforme se depreende do paradigma acima mencionado, ao aceitar
a alegação de erro, os autos devem ser encaminhados à instância de origem para
que seja analisado o mérito, sob pena de supressão de instância que, por seu turno,
importa em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório da
União (Fazenda Nacional);
- Nesse ponto, é oportuno observar que, em casos análogos de erros no
preenchimento de DCTF`s, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já tem
se pronunciado inúmeras vezes no sentido de que deve se devolver os autos à
DRF para que haja a apreciação da liquidez e certeza do crédito indicado no
pedido de compensação. Confira‐se: [...];
- Com efeito, a apreciação do mérito pelo voto condutor do acórdão, resulta em
contrariedade ao princípio do efeito devolutivo, visto que a matéria não foi objeto
de apreciação pela DRF e DRJ e, logicamente, também não poderia ser apreciada
pelo juízo ad quem, sob pena deste incorrer em supressão de instância;
- Enfim, é imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para
apreciação da certeza e liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e
legalidade da compensação pleiteada, não havendo qualquer razão para se dar
tratamento diferenciado ao processo ora sob análise;
- Ex positis, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Especial, para reformar a decisão recorrida e determinar o
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

retorno dos autos à origem para analisar o suposto erro no preenchimento da DIPJ
e o conjunto probatório a ele referente.
Em 06/12/2016, a contribuinte foi intimada do Acórdão no 1103-000.899, do
recurso especial da PGFN, e do despacho que deu seguimento a esse recurso, e ela não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Nos termos do despacho de admissibilidade, conheço do recurso especial.
2. Mérito
Importante trazer a lume o disposto no acórdão recorrido sobre a matéria objeto de
presente processo, em que, por se entender restar cabalmente comprovado pelo contribuinte o
erro de fato no preenchimento da DIPJ, houve a anuência do colegiado “a quo” pelo provimento
do recurso voluntario.
Ou seja, o recorrido adentrou diretamente no mérito da análise do crédito, senão
vejamos:
[...]
No mérito, a recorrente aduz que a insuficiência de saldo negativo de CSL, motivo do
indeferimento das Dcomps, não é real, decorrendo de erro de preenchimento da
DIPJ/02.
O valor do saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2001 postulado corresponde ao
total das estimativas de CSL adimplidas de tal ano. O erro cometido fora não
transportar para a linha de deduções de estimativas da ficha 17 da DIPJ/02 nenhum
valor das referidas estimativas de CSL adimplidas.
Para comprovação de sua alegação, junta cópias das DCTFs que indicam o
adimplemento das estimativas de CSL de janeiro a dezembro de 2001 por
compensação, e que são iguais aos valores das estimativas informadas na ficha 16 da
DIPJ/02 (e que deveriam ter sido transportadas para a linha de deduções na apuração
da CSL a pagar, na ficha 17).
Compulsando os autos, verifico o seguinte.
Na Dcomp objeto do indeferimento – fls. 93 a 101 (numeração do e-processo) de no
02138.96670.150408.1.7.030306 (Dcomp retificada no 12121.96950.290703.1.3.
033752), transmitida em 15/4/08, figuram, na composição do crédito postulado, as
estimativas de CSL de janeiro a dezembro de 2001 compensadas com saldo negativo de
CSL de 2000 (fls. 96 a 98). A somatória dessas estimativas de CSL conforma o crédito,
ou seja, o saldo negativo de CSL postulado do ano-calendário de 2001, de R$
1.199.323,30.
O despacho eletrônico de indeferimento dessa Dcomp (fl. 287), também indefere, por
via de consequência, uma série de outras Dcomps vinculadas ao mesmo direito
creditório.
Há as DCTFs concernentes aos 1o a 4o trimestres de 2001 (fls. 59 a 74, numeração do
e-processo), sendo as relativas ao 1o, 3o e 4o trimestres retificadoras, todas, incluindo a
do 2o trimestre, anteriores à apresentação da Dcomp acima referida (por ex., as
retificadoras dos 3o e 4o trimestres foram transmitidas em 29/7/03). Nelas figuram as
declarações de débitos de estimativas de CSL (código 2484) de janeiro a dezembro de
2001. E também as declarações de adimplemento integral de tais débitos por
compensação com saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2000 (fls. 60 a 62, 64 a
66, 68 a 70, 72 a 74).
Cotejando-se os débitos citados das DCTFs (declaradamente compensados com o saldo
negativo de CSL de 2000) com os débitos de estimativas de CSL informados na
DIPJ/02, constata-se que aqueles valores são iguais, mês a mês, aos débitos de
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

estimativas de CSL de janeiro a dezembro de 2001 indicados na ficha 16 da DIPJ/02
(fls. 32 a 35).
E a linha 38 da ficha 17 da DIPJ/02 se encontra zerada, i.e., não foram transportados,
para a linha de deduções de estimativas, os valores de estimativa de CSL informados na
ficha 16, para apuração da CSL a pagar.
O valor do lucro líquido antes da CSL indicado na ficha 17 é de R$ 782.923,31 (a
recorrente acusa equivocadamente em seu recurso esse valor como CSL devida –fl.
317, numeração do e-processo). As exclusões são de R$ 1.509.153,99, decorrentes
exclusivamente de resultado de equivalência patrimonial (linha 21 da ficha 17). A base
de cálculo de CSL resultante é de –R$ 726.232,68 (linha 34 da ficha 17). Somando-se
as estimativas de CSL de janeiro a dezembro de 2001 adimplidas por compensação
(que são deduções da CSL a pagar), totalizam-se R$ 1.199.323,30, que é o valor do
saldo negativo de CSL postulado pela recorrente.
É de se ver que as compensações declaradas nas DCTFs dos débitos de estimativas de
janeiro a dezembro de 2001 se deram com tributo da mesma espécie, saldo negativo de
CSL de 2000.
Quero dizer com isso que tais compensações se deram antes da vigência do art. 74 da
Lei 9.430/96 com as alterações da MP 66/02 (convertida na Lei 10.637/02), em período
no qual vigia então o art. 66 da Lei 8.383/91, que convivia com o art. 74 da Lei
9.430/96, em sua redação original. Aquele preceituava:
[...]
Em linha com a preceituação legal, a IN SRF 21/97 reconhecia essa compensação
tributária federal como direito potestativo “incondicional” do titular do crédito,
exercível, pois, independentemente de pedido administrativo, de autorização ou de
qualquer outra providência administrativa.
A única hipótese em que se reclamava o pedido administrativo era quando o débito a
ser compensado fosse vencido anteriormente ao nascimento do crédito – o que se
coloca em conformidade com o art. 74 da Lei 9.430/96. Conforme o art. 14 da IN SRF
21/97:
[...]
De ordinário, a compensação processada nesses termos era declarada na DCTF. É o
que se deu no caso vertente.
Isso, em que pese já haver dito em outra oportunidade que nem a lei nem a norma
infralegal estabeleciam a compensação declarada em DCTF como condicio juris da
compensação, ou como requisito de eficácia da compensação.
Nada há que acuse terem sido infirmadas as referidas DCTFs no prazo decadencial
para lançamento. Aliás, nada há que indique terem sido combatidas tais DCTFs, na
parte alterada pelas retificadoras (relembra-se que as DCTFs dos 1o, 3o e 4o trimestres
de 2001 são retificadoras), no prazo decadencial contado da data de apresentação das
retificadoras.
Aqui, a hipótese é diversa da Dcomp, pois não se cuida de homologação da declaração
de compensação, mas somente de homologação (tácita) do adimplemento de crédito
tributário por compensação espontânea, no caso, declarada em DCTFs, e que
independe de chancela da Administração Pública. Evidentemente, dentro do prazo
decadencial para lançamento, a compensação nos termos descritos pode ser infirmada,
e, ainda, no prazo decadencial contado da data da apresentação das DCTFs
retificadoras, mas somente na parte retificada.
Diante disso tudo, reputo comprovadas as soluções das estimativas de CSL de janeiro a
dezembro de 2001, e, por conseguinte, o erro de fato no preenchimento da ficha 17 da
DIPJ/02, resultando na apuração do saldo negativo de CSL de 2001 igual à somatória
das referidas estimativas, porquanto a recorrente apurara base negativa de CSL.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

Relembra-se que os limites objetivos da lide se fixam na insuficiência ou não apuração
do saldo negativo de CSL de 2001, conforme a DIPJ/02.
Sob essa ordem de considerações e juízo, dou provimento ao recurso para a
compensação das Dcomps indeferidas, até o limite do saldo negativo de CSL de 2001
de valor original de R$ 1.199.323,30.”
Pois bem. O relator do voto condutor do acórdão recorrido se satisfez com os
documentos constantes dos autos, entendendo ter havido erro de fato no preenchimento da DIPJ
ano-calendário de 2001.
A PGFN recorreu por entender necessário o retorno à unidade de origem, pois não
houve a análise primeira do crédito para a confirmar a consistência, liquidez e certeza do crédito.
Concordo em parte com a recorrente.
Temos aqui um despacho decisório emitido em face de não ter encontrado valores
de crédito apurado e as alegações do contribuinte que ocorreram equívoco no respectivo
preenchimento, os quais foram desconsiderados pela decisão da DRJ, enquanto que o recorrido
aceitou as alegações e entendeu como correta a elaboração pelo contribuinte do seu direito
creditório, solucionando a controvérsia.
Ocorre que, adentrar no exame de mérito quando a alegação diz respeito a
equívocos no preenchimento da declaração (seja DIPJ, DCTF, DCOMP), vale dizer que,
realmente, não houve exame pelas autoridades, antes das verificações trazidas no acórdão
recorrido.
Neste sentido, entendo, portanto, que inobstante o acórdão recorrido, o processo
deva retornar à DRJ, razão pela qual dou provimento parcial ao recurso da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator designado.

Em que pesem os r. fundamentos apresentados pela d. relatora, ousei divergir de
seu voto, no que fui acompanhado pela maioria de meus pares pelas razões que passo a expor.
A questão posta sob julgamento refere-se à possibilidade ou não das turmas
ordinárias do CARF, ao examinar recursos voluntários interpostos em face de compensações
pleiteadas, diante do conjunto probatório trazido nos autos, deferirem o pleito do contribuinte,
sem que tais elementos sejam submetidos à autoridade administrativa na unidade de origem ou
retornem à DRJ para apreciação dos elementos juntados.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

No caso, o pleito de compensação havia sido negado, tanto no despacho decisório
quanto no acórdão de primeiro grau, tendo em vista a existência de divergências entre as
informações veiculadas em Declaração de Compensação – Dcomp e na DIPJ,
O colegiado recorrido, ao exame da questão, entendeu que, diante do conjunto
probatório apresentado restou comprovado o alegado erro de fato no preenchimento da DIPJ e
que restou comprovado o direito creditório invocado, reconhecendo-o e homologando as
compensações até tal limite.
A d. PGFN apresenta divergência com a decisão do acórdão paradigma no qual o
colegiado recorrido, à despeito de reconhecer a existência de erro no preenchimento da DIPJ,
deu provimento parcial ao recurso determinando o retorno dos autos à unidade de origem para
exame do direito creditório à luz dos novos argumentos e elementos trazidos ao autos.
A d conselheira relatora votou no sentido de determinar o retorno dos autos à
DRJ para a apreciação das alegações, tendo em vista que não se desincumbiu de apreciá-las
adequadamente.
Com a devida vênia, entendo que tal providência somente seria cabível se, diante
dos elementos dos autos, o colegiado a quo tivesse decidido indeferir ou deferir apenas
parcialmente o pleito da contribuinte, com vistas a, reconhecendo-se a omissão da primeira
instância no exame das alegações da contribuinte, a evitar a supressão de instância e consequente
preterição ao direito de defesa.
O Decreto no 70.235/1972 estabelece que as nulidades processuais passíveis de
serem reconhecidas em prol do sujeito passivo podem deixar de ser reconhecidas ou
pronunciadas se a autoridade julgadora puder decidir do mérito em seu favor. É o que dispõe o
art. 59, §2o , verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
É bem verdade que, no caso sob exame, a nulidade do acórdão de primeiro grau
sequer foi ventilada, na medida em que o colegiado a quo passou diretamente ao exame de
mérito e entendeu que os esclarecimentos e elementos apresentados pelo sujeito passivo eram
suficientes para formar o seu convencimento para o reconhecimento integral do crédito
pleiteado.
Ora, diante de tal decisão de mérito, não interessaria à contribuinte suscitar tal
nulidade. E à Fazenda Nacional também não cabe.
Com a devida vênia da d. relatora, entendo que o parecer Cosit por ela invocado
não se amolda ao presente caso.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

Note-se que a questão de mérito, existência/comprovação do direito creditório,
foi enfrentada desde o início no despacho decisório que, diante do descasamento entre as
informações da Dcomp e Dipj, decidiu indeferir a compensação. A questão do erro de
preenchimento foi devidamente apresentada pela contribuinte à DRJ, que se furtou de analisá-la
ou, ao menos, devolvê-la ao crivo da autoridade administrativa mediante diligência.
Entendo que o colegiado a quo detinha a competência plena para solucionar o
litígio e, diante dos argumentos e elementos apresentados, o fez em prol da pretensão do
contribuinte, satisfazendo-se quanto ao conteúdo probatório. Poderia, se tivesse dúvida quanto
autenticidade ou vislumbrasse a necessidade de confirmações pela autoridade administrativa ter
demandado a esta mediante diligência. Como se extrai do voto condutor do acórdão, não foi o
caso.
Por oportuno, peço vênia para transcrever trechos do voto (vencedor) de minha
lavra, em situação similar junto ao colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção,
na qual o d. conselheiro relator votou pelo provimento parcial do recurso para determinar o
retorno dos autos “à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação diante também da documentação
posteriormente juntada ao presente processo”.
Naquele caso, a maioria do colegiado entendeu que era de sua competência a
decisão de mérito, após o exame dos novos elementos pela autoridade administrativa, em
procedimento de diligência. Eis as razões da proposta de diligência, acolhida pela maioria do
colegiado por meio da Resolução no 1302-000.842:
[...]
Não há reparos à análise feita pelo i. relator quanto à necessidade de exame, pela
autoridade administrativa competente, dos novos elementos juntados ao autos com o
recurso voluntário, diante da retificação da DCTF realizada pela contribuinte depois de
ter sido proferido o despacho decisório. Foi muito bem apontada pelo relator esta
necessidade, verbis:
[...]
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos
ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento
sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis
nos sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser
solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, apesar de o valor do
IRPJ a pagar indicado no demonstrativo do cálculo do imposto de renda
apresentado com o recurso coincidir com o informado na ficha 11 da DIPJ
transmitida em 01/10/2013, não se tem certeza quanto à correta dedução a título
de PAT que a própria recorrente afirma ter sido equivocada na apuração da DIPJ
anterior (que, inclusive, teria servido de base para o valor informado na DCTF
retificadora). Ademais, salvo melhor juízo, não se consegue confirmar o valor a
daquele IRPJ a pagar no balancete analítico juntado com o recurso.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme
prudentemente atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o
órgão julgador seja capaz de verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi
alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos sistemas da
Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já
não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias
que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes.
Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se
os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se
coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam
suficientes para decidir sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as
turmas julgadoras do CARF.
(grifei)
Com efeito, a única divergência com o relator, neste caso, é o fato de o mesmo
propor que seja dado caráter terminativo ao processo mediante o provimento
parcial do recurso, determinando à autoridade administrativa a realização da análise
fática dos novos elementos juntados aos autos com vistas à apuração da existência e
reconhecimento do direito creditório, e, ainda, permitindo a instauração de novo
contencioso em caso de indeferimento ou deferimento parcial do pedido pela referida
autoridade.
Neste ponto residiu a divergência.
Ocorre que, como bem aponta o Parecer Cosit no 2/2015, acima citado, em princípio o
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação estava correto, pois naquele momento o crédito informado na DCTF
não estava disponível.
Assim, ainda que mediante o mero confronto entre as declarações apresentadas (DCTF
x Dcomp), é certo que houve um exame de mérito, pela autoridade administrativa
competente, quanto ao crédito pleiteado, não havendo razão para que se permita a
instauração de um novo contencioso em face do crédito discutido uma vez
cumpridas todas as fases nestes autos.
A situação sob exame difere daquelas em que a autoridade administrativa indefere
o pedido de restituição ou compensação com base unicamente em questões de
direito, como, p. ex., a ocorrência de prescrição do direito de pleitear o crédito, ou
a impossibilidade de compensação de indébito de estimativas recolhidas (com base
na IN.SRF. 600/2005), e não realiza qualquer juízo sobre a existência e/ou
suficiência do crédito alegado.
Nas hipóteses retro exemplificadas este colegiado têm proferido decisões definitivas na
questão de direito, dando provimento parcial ao recurso para que, superado o óbice
jurídico, a autoridade administrativa competente prossiga na análise fática do pedido de
restituição e/ou compensação e, ai sim, em caso de reconhecimento parcial ou não
reconhecimento do crédito pleiteado, permita ao contribuinte a instauração de novo
litígio relacionado ao exame desses fatos, que não foram objeto do processo
administrativo instaurado originalmente.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

No presente caso, a situação é substancialmente diferente, pois o crédito vem sendo
examinado desde o início.
Primeiro, considerado inexistente pelo Despacho Decisório, uma vez que integralmente
alocado ao débito informado na DCTF original. Na sequência, a DRJ examinou que o
crédito ficou disponível em face da retificação da DCTF, mas a contribuinte não trouxe
os elementos necessários à comprovação do erro de fato. Apenas no recurso voluntário a
contribuinte trouxe todos os elementos necessários à completa análise do direito
creditório pleiteado.
Note-se que o exame definitivo ainda não pôde ser feito em consequência de atos do
próprio contribuinte. Primeiro ao cometer o erro no preenchimento da DCTF. Depois ao
deixar de apresentar os elementos necessários à comprovação do erro cometido, nos
termos do art. 147, § 1o do CTN .
Assim, incumbe a esta instância apreciar a questão de mérito em definitivo, ainda
que seja necessária a realização de diligência prévia para a verificação da efetiva
existência e disponibilidade do crédito pleiteado.
Ante ao exposto, na esteira do quanto decidido pela maioria do colegiado, oriento o voto
no sentido de converter o julgamento em diligência, com o encaminhamento dos autos à
unidade preparadora para que a autoridade administrativa competente:
[...]
(destaques acrescidos)
No caso acima citado, diferenciei a situação daqueles autos daquela trazida pela d.
relatora ao citar o Parecer Normativo no 2/2016.
Entendo que, via de regra, a melhor solução, nos casos em que a autoridade
administrativa deixou de examinar o mérito direito creditório em face de questão prejudicial
anterior, de fato é a reinauguração do exame quanto ao mérito pela autoridade administrativa
competente na unidade de origem, como aponta o referido parecer normativo em sua ementa,
verbis:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Não obstante, até mesmo nesta situação, esta própria 1a Turma da CSRF já se
manifestou favoravelmente à decisão proferida em processo em que o colegiado a quo superou a
questão de direito e proferiu a decisão de mérito, baseado nos elementos dos autos, por entender
que os mesmo eram suficientes para decidir o litígio em prol do contribuinte.
Trata-se do acórdão no 9101-004.675, de 17 de janeiro de 2020, de relatoria da d.
conselheira Livia De Carli Germano, como se colhe da ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE FATO. PROVAS DOS AUTOS.
SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO O MÉRITO PUDER SER
DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.373 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.900735/2010-45

A competência para analisar originalmente pedidos de restituição é da unidade de
origem (DRF), de modo que, a princípio, uma vez superada questão prejudicial que
obstou a análise do mérito, deve o processo voltar a tal instância para que o caminho
processual seja integralmente percorrido. Não obstante, tratando-se de questão de fato,
se as provas estiverem nos autos e com base nelas a Turma julgadora puder firmar seu
convencimento para decidir a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de
instância quando esta, uma vez superada a questão prejudicial, passa a analisar o mérito
do pedido e profere decisão favorável ao sujeito passivo.

Os excertos do voto do acórdão citado, abaixo transcritos, vão no sentido do
quanto afirmado anteriormente:
[...]
De fato, a competência para analisar originalmente pedidos de restituição é da
unidade de origem (Delegacia da Receita Federal – DRF), de modo que, a
princípio, uma vez superada questão prejudicial que obstou a análise do mérito,
deve o processo voltar a tal instância para que o caminho processual seja
integralmente percorrido.
Não obstante, tal procedimento – assim como as regras processuais em geral – não é de
ser seguido por si, mas em razão dos princípios que ele protege. No caso, o retorno à
unidade de origem visa a garantir ao contribuinte a ampla defesa e o
desenvolvimento integral do contraditório, permitindo a produção de provas nos
seus devidos momentos e garantindo ao contribuinte a oportunidade se manifestar
sobre eventuais questões impeditivas ou limitadoras do direito que ele pretende
defender.
Sem prejuízo, na medida em que tais princípios não restem ameaçados, o retorno à
unidade de origem pode ser dispensado. É o que ocorre, por exemplo, quando se
tratar de questão unicamente de direito e a causa estiver madura para julgamento
(o que inclui, mas não necessariamente, a vinculação do julgamento à aplicação de
Súmula ou precedente vinculante – precedentes: 9303-008.564, julgado em 21/06/2019;
9101-004.288, julgado em 10/07/2019, dentre outros), ou quando, como no caso dos
autos, em se tratando de questão de fato, o mérito puder ser decidido em favor do
contribuinte.
Neste último caso, aliás, podem ser superadas inclusive nulidades processuais,
conforme dispõe o § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979 (grifamos):
[...]
Assim, tratando-se de questão de fato, se as provas estiverem nos autos e com base
nelas o julgador puder firmar seu convencimento, não há que se falar em supressão de
instância quando este, uma vez superada a questão prejudicial, passa a analisar o mérito
o pedido e decide a favor do contribuinte.
[...]
(destaquei)
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital